Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO. ARREMATAÇÃO. IMÓVEIS. SUSPENSÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no artigo 903 do Código de Processo Civil, após assinado o auto respectivo, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados embargos ou ação autônoma de invalidação da arrematação, sendo garantido a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
2. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes.
3. Não é possível extinção do processo tendo em vista a prejudicialidade externa reconhecida por decisão anterior, que determinou a suspensão dos atos constritivos até o julgamento dos embargos de terceiro referentes ao imóvel em questão.
4. Não há que se falar em excesso de execução quando o valor devido não foi integralmente e efetivamente integre ao credor.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.